Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717166-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCIA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, ID. 53960827, com pedido de concessão de tutela provisória, interposto pelo requerido, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial. Em suas razões o recorrente pugna, inicialmente, pela concessão de tutela recursal consistente no recebimento do recurso no efeito suspensivo, visando obstar o cumprimento imediato das determinações contidas na sentença, sob o argumento de que, na hipótese de ter sua apelação provida, deverá ajuizar nova ação de cobrança contra a autora. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Além de não verificar a probabilidade do direito hábil a justificar a antecipação da tutela recursal pretendida, porquanto, ao menos neste momento processual, estão ausentes os requisitos necessários à concessão da medida postulada, de igual modo o recorrente não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, o apelante não demonstrou a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória nem de que esta seja hábil a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator